Tribunal: TJPA
Processo: 0807018-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807018-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PATRICK LORRAN SANTOS BOGOEVICH, VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº 0807018-72.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – JEANNE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PATRICK LORRAN SANTOS BOGOVICK

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA LORENA LOBATO MACE

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ABAETETUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO A APENADO DE REGIME SEMIABERTO. REEDUCANDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E BOM COMPORTAMENTO DO APENADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS/STF OBSERVADOS: AGRAVO PROVIDO.

1. É cediço que a possibilidade de trabalho externo, inclusive para encarcerados no regime semiaberto, possui previsão legal nos artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais – Lei nº 7.210/1994. Todavia, a concessão de tal benefício ao reeducando não implica na autorização automática da prisão domiciliar, que deve ser concedida nas hipóteses excepcionais do que trata o artigo 117, da LEP.

2. Destarte, embora os Tribunais Superiores tenham entendimento sobre a possibilidade de concessão do benefício de prisão domiciliar para condenados em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, exige-se a comprovação da imprescindibilidade da medida, por questões humanitárias, consoante as diretrizes fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Especial (RE) 641.320/RS e na Súmula Vinculante nº 56. precedentes.

3. Na Certidão Carcerária acostada aos autos, verifica-se que o ora agravado cumpre pena total de 10 (dez) anos, pela prática dos crimes tipificados no arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, estando evidente, assim, a prática de crime hediondo.

4. No caso em análise, portanto, não vislumbro elementos que indiquem que o agravado preenche os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar no período de exercício do trabalho externo, isso porque não está inserido nas hipóteses previstas no rol do artigo 117 da LEP, da Súmula Vinculante nº 56 e da Recomendação nº 62/2020-CNJ.

5. Ademais, malgrado os problemas estruturais do instituto penitenciário, a ausência de efetivo carcerário e o bom comportamento do apenado não autorizam ao Juízo da Execução a concessão da prisão domiciliar para reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, porquanto não demonstrada a imprescindibilidade da medida.

6. revogada a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado, com determinação para que se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, na comarca de Abaetetuba/PA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807018-72.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – JEANNE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PATRICK LORRAN SANTOS BOGOVICK

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA LORENA LOBATO MACEDO

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ABAETETUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Jeanne Maria Farias de Oliveira em desfavor de
PATRICK LORRAN SANTOS BOGOVICK
, objetivando reformar a r. decisão (id.13928722) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba
, que
deferiu
o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica excepcionalmente para o apenado/agravado, mantendo o regime semiaberto, sob condições imposta pelo juízo.

Em suas
razões recursais
, (id.14417610), o Ministério Público se insurgiu contra a decisão.

Alegou que o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja revogado o benefício da prisão domiciliar e determinado que o apenado PATRICK LORRAN SANTOS BOGOEVICK se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena, por assim ser medida de pleno direito.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.13928718), a Defesa de
PATRICK LORRAN SANTOS BOGOVICK
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id.13928717), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, nos termos do art. 589, do CPP, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Certidão carcerária (id. 13928726)

Nesta
Superior Instância
, (id.14417610), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Jeanne Maria Farias de Oliveira em desfavor de
PATRICK LORRAN SANTOS BOGOVICK
, objetivando reformar a r. decisão (id.13928722) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba
, que
deferiu
o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica excepcionalmente para o apenado/agravado, mantendo o regime semiaberto, sob condições imposta pelo juízo.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba que concedeu a prisão domiciliar com monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece prosperar
, explico:

O apenado
PATRICK LORRAN SANTOS BOGOVICK

condenado pela prática de crime hediondo, efetivamente não faz jus ao cumprimento de sua reprimenda em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (regime semiaberto humanizado).

É cediço que em sede de execução de pena, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido está em consonância com o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84 que prevê:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental (...)
”

Na Certidão Carcerária acostada aos autos (id.13928726), verifica-se que o ora agravado cumpre pena total de 10 (dez) anos, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo iniciado o cumprimento de sua condenação em 08/05/2018 com progressão para o regime semiaberto em 30/06/2021, e que não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, ao seu caso, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF que dispõe:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

E a referida Súmula não se aplica ao caso uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Abaetetuba, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados. Ademais, malgrado os problemas estruturais do instituto penitenciário, a ausência de efetivo carcerário e o bom comportamento do apenado não autorizam ao Juízo da Execução a concessão da prisão domiciliar para reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, porquanto não demonstrada a imprescindibilidade da medida.

No caso em análise, portanto, não vislumbro elementos que indiquem que o agravado preenche os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar no período de exercício do trabalho externo, isso porque não está inserido nas hipóteses previstas no rol do artigo 117 da LEP, da Súmula Vinculante nº 56 e da Recomendação nº 62/2020-CNJ.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 56/STF. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. (...). 2. Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena. 3. Assentado pela Corte de origem que o apenado está em regime semiaberto com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias, sem indicação nos autos de que esteja sendo tolhido de qualquer benefício relacionado ao regime semiaberto, tampouco estando lotado em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, fica afastada a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 e RE n. 641.320/RS. (...). 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1635909 DF 2019/0376248-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL ADEQUADO - CUMULAÇÃO COM TRABALHO EXTERNO - CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 56, DO STF. 1. A prisão domiciliar só é admissível aos condenados em regime semiaberto, quando não estiverem em estabelecimento adequado. 2. Não é recomendável a prisão domiciliar ao reeducando, em regime semiaberto, que se encontra cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado e agraciado com trabalho externo em consonância com a Súmula vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal. (TJ-MG - AGEPN: 10024170254387001 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/10/0019, Data de Publicação: 01/11/2019).

De acordo com a Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução 412/2021 do CNJ.

Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado não seja condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...)

1.

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.

crime sem violência contra pessoa;

b.

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c.

roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 –
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

É certo, que o regime semiaberto humanizado não goza de previsão legal, sendo originário, como já observado alhures, de construção meramente jurisprudencial, que se mostrou necessária em razão de situações concretas e excepcionais, como a Pandemia da COVID-19 e os casos de superlotação penitenciária, porém, há que ser observada a norma que rege a matéria e esta é clara ao não prever a possibilidade de concessão do benefício a qualquer detento do regime semiaberto, em razão do crime cometido (hediondo), não lhe propicia, sendo imperativo a revogação da prisão domiciliar com monitoramento, como pretende o agravante.

Assim, tenho que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, ainda que a imposição da pena e seu cumprimento visem a ressocialização do detento, este, para conseguir os benefícios legais, deve preencher os requisitos determinados pela lei e, no caso dos autos, tal não se observa, sendo óbice natural à concessão do benefício a hediondez do crime, não sendo as alegações dispostas pelo juízo, motivo suficiente à manutenção do benefício, devendo este voltar ao cumprimento de sua pena em conformidade com a LEP, retornando ao
status quo ante.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o respeitável parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para revogar a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado, e determinar que o ora apenado PATRICK LORRAN SANTOS BOGOEVICK se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, na Comarca de Abaetetuba/PA.

É como
voto
.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/08/2023